Tribunal: TCU
Processo: 015.234/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3515/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos; b) considerar legais e determinar o registro dos atos iniciais de concessão de aposentadoria a seguir relacionados de IRINEU ZIMPEL, DILSON DE MEDEIROS ALVES, VALTECINO EUFRASIO LEAL, JOSE CESAR BOTELHO BORGES e RUBENS RANGEL DE ALMEIDA, respectivamente, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e do artigo 7o, inciso II, da Res. TCU 353/2023, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 015.234/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dilson de Medeiros Alves (XXX.137.094-XX); Irineu Zimpel (XXX.313.410-XX); Jose Cesar Botelho Borges (XXX.254.408-XX); Rubens Rangel de Almeida (XXX.426.347-XX); Valtecino Eufrasio Leal (XXX.626.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.